Tribunal: TJSP
Processo: 1001031-03.2024.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito civil. Apelação. Obrigação de fazer e indenização por danos morais. Recurso improvido. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação proposta para ver declarada a inexigibilidade de débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), cumulada com pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão:

Ementa:
Direito civil. Apelação. Obrigação de fazer e indenização por danos morais. Recurso improvido. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação proposta para ver declarada a inexigibilidade de débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), cumulada com pedido de indenização por danos morais. II. Questão em discussão: verificar a regularidade das anotações no SCR e a legitimidade do pedido de indenização por danos morais. III. Razões de decidir: o SCR é um banco de dados de caráter administrativo e sigiloso, que não gera publicidade negativa ou restrição direta ao crédito. O requerido demonstrou a legitimidade das informações registradas, não havendo ato ilícito. IV. Dispositivo e tese: recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O SCR não constitui cadastro restritivo, mas sistema informativo de análise de risco financeiro. 2. Não há dever de indenizar, uma vez ausente ato ilícito.